Tribunal: TJMT
Processo: 1026112-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026112-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MANOEL GOMES COELHO - CPF: 395.515.551-04 (AGRAVANTE), ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.786.210/0001-40 (AGRAVANTE), NEW WORLD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.227.475/0001-02 (AGRAVADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DA ALIENAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA INTEGRALIZADO NO CONTRATO SOCIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que determina que os réus se abstenham de alienar o patrimônio da autora, devidamente integralizado no contrato social, enquanto perdurar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Manoel Gomes Coelho e outra, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de valores apropriados indevidamente que lhes move a New World Imobiliária Administração e Participações Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que os réus se abstenham de alienar patrimônio da autora, devidamente integralizado no contrato social, mas, que ainda continua em nome do Espólio de José da Conceição Coelho, enquanto perdurar a demanda.

Inconformados, os agravantes sustentam que não foi demonstrado qualquer prova documental que ateste uma eventual irregularidade nas suas ações, como apropriação ou pagamentos indevidos e/ou ausência de transparência, restando ausente a probabilidade do direito alegado pela agravada. Seguem sustentando, a ausência de fraude ou de apropriação indevida. Alegam ainda, que a administração unilateral da empresa já existe há mais de 18 (dezoito) meses, não havendo que se falar em perigo na demora no caso dos autos.
Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 239997681).

As informações não foram prestadas
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 245933671), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
New World Imobiliária Administração e Participações Ltda.

move
ação de cobrança de valores apropriados indevidamente em desfavor de
Manoel Gomes Coelho e Espaço Imóveis Administração e Serviços Eireli – EPP
, aduzindo ser uma sociedade empresarial familiar que atua no ramo de
compra e venda de imóveis e loteamentos de terrenos próprios, sendo
que o primeiro réu foi seu sócio-administrador por muitos anos, contudo, o mesmo foi destituído da função através de decisão proferia nos autos da
ação de destituição de sócio administrador ajuizada por Maria Enir Francisca Coelho Barros, ante a prática de condutas contrárias aos interesses da empresa.

Segue aduzindo, que o primeiro réu, enquanto sócio administrador, firmou contrato de prestação de serviço e administração patrimonial com a segunda ré, que tem como administradora a esposa do mesmo, cujo regime de matrimônio é o da comunhão universal de bens, sendo efetuados diversos repasses de valores expressivos para conta da aludida contratada, oriundo do seu acervo patrimonial, perfazendo o montante de R$ 4.058.311,22 (quatro milhões, cinquenta e oito mil, trezentos e onze reais e vinte e dois centavos), restando evidente a ocorrência de apropriação indevida, bem como a prática de ato ilícito, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, que os réus se abstenham de alienar o patrimônio da empresa, devidamente integralizado no contrato social, mas, que ainda continua em nome do Espólio de José da Conceição Coelho, enquanto perdurar a presente demanda;.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC
(id. 166284581 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que não foi demonstrado qualquer prova documental que ateste uma eventual irregularidade nas suas ações, como apropriação ou pagamentos indevidos e/ou ausência de transparência, restando ausente à probabilidade do direito alegado pela agravada.

Seguem sustentando, a ausência de fraude ou de apropriação indevida.

Alegam ainda, que a administração unilateral da empresa já existe há mais de 18 (dezoito) meses, não havendo que se falar em perigo na demora no caso dos autos.
Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada,
nos termos do art. 300, do CPC, para
determinar que os réus se abstenham de alienar patrimônio da autora, devidamente integralizado no contrato social, mas, que ainda continua em nome do Espólio de José da Conceição Coelho, enquanto perdurar a demanda
(id. 166284581 – autos de origem).

Superada essa questão, quanto à concessão de medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelos agravantes nas razões recursais, o certo é que encontram-se presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque os documentos de id. 159517253 a id. 159517271, demonstram, em sede de cognição sumária e não exauriente, irregularidades na administração do seu patrimônio, recebimento e transferência de valores, caracterizando indícios de má-administração e de enriquecimento ilícito por parte do recorrente Manoel Gomes Coelho quando era sócio administrador da recorrida, tanto que foi destituído da função através de decisum judicial, que foi mantida por esse Tribunal ao julgar o RAI n.
1007293-21.2023.8.11.0000
.

Não obstante, o perigo de dano também está afeto a recorrida, uma vez que, conforme bem observado pela condutora do feito,
“a autora logrou demonstrar que está na iminência de sofrer com possível dano irreparável ou de difícil reparação, consistente em eventual esvaziamento do patrimônio da sociedade por parte do requerido, caso não deferido o pedido de tutela antecipada, qual seja, que os Réus se ABSTENHAM de alienar patrimônio da Demandante, devidamente integralizado no contrato social, mas que ainda continua em nome do Espólio de José da Conceição Coelho, enquanto perdurar a presente demanda”

(id. 166284581 – autos de origem).

À vista disso, diante da robustez documental que corroboram as alegações da autora, ora agravada, aliado ao perigo de dano irreparável, tenho que a r. decisão se mostra acertada.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos aos agravantes, pois, caso negado o pleito da autora, ora agravada, os mesmos, poderão buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela d. magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, é totalmente descabido o pedido formulado pela recorrida, em sede de contraminuta, acerca da
condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, pois, é comezinho no Direito que p agravo de instrumento se trata de recurso interposto em face de decisão interlocutória, sem a prévia fixação de verba honorária sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024